Tribunal: TJDFT
Processo: 0702997-09.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CANCELAMENTO. PANDEMIA. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. PORTARIA CONJUNTA No 87 DE 14 DE AGOSTO DE 2020. REGULARIDADE. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRAZO PARA RESPOSTA. AMPLIAÇÃO EM RAZÃO DO CANCELAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE E PECULIARIDADES DO CASO. LIGEIRA REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Em que pese designada audiência de conciliação, diante da superveniência do agravamento da pandemia de COVID 19, com base na Portaria Conjunta no 87 de 14 de agosto de 2020 do TJDFT, que suspendeu audiências presenciais no âmbito desta Corte, foi cancelada a audiência anteriormente designada. Dessa forma, inexiste violação ao devido processo legal, pois o cancelamento da solenidade decorreu de motivo de força maior (Pandemia) e foi lastreado em normativo expedido por esta Corte de Justiça para fazer frente à disseminação do novo coronavírus.
2 – A protocolização da petição de contestação materializa a ocorrência de preclusão consumativa, pois o contraditório já foi exercitado pela parte, impossibilitando que, cumulativamente, nova resposta seja apresentada ao pedido autoral.
3 - Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
4 – Inexistindo na espécie violação ao devido processo legal ou prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo Apelante, especialmente porque, com o cancelamento da audiência de conciliação, dispôs de prazo para confecção de sua resposta ao pedido até mais amplo do que aquele que disporia caso a audiência tivesse sido realizada, rejeitam-se as preliminares de nulidade trazidas nas razões recursais.
5 – Promove-se ligeira modificação no valor da obrigação alimentar para melhor adequá-la aos parâmetros encartados no § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, levando-se em consideração as peculiaridades do caso, como o fato de o Autor e seus outros dois irmãos (menores de idade) residirem com a genitora, a qual percebe rendimentos similares ao do Alimentante, bem como que este já presta alimentos aos dois filhos menores.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível parcialmente provida.